Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725233-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS AGRAVADO: CELMARIO DE SOUZA LIMA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENEI MATIAS DE SOUZA em face de CELMARIO DE SOUZA LIMA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação n. 07004229-12.2018.07.0017, indeferiu o pedido de redesignação de audência, nos seguintes termos: "INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência agendada para amanhã (05/08/2021) (ID 99435204 - fls. 292/293), pois o depoimento pessoal da ré MARIA ANGÉLICA já foi indeferido por este Juízo, conforme decisão de ID 57446758 (fls. 265/266). Por essa razão, não há causa legal para o adiamento, nos termos da interpretação a contrario sensu do art. 362, II, do CPC. A audiência de instrução e julgamento servirá para oitiva das testemunhas arroladas, as quais serão trazidas pelas partes, independentemente de intimação. Fica mantida a Audiência de Instrução designada, conforme certidão de ID 88743567 (fl. 280). " Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) existem vícios na citação e na representação do agravante; (iii) foi ofertado o prazo de 5 (cinco) dias para regularizaçao da representação processual, com a manutenção da audiência a ser realizada no dia 05/08/2021. Aduz, por fim, que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, IV e §1o da Portaria GPR 1260, de 19 de julho de 2021, somente deve ser apreciado pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau os casos urgentes que não possam aguardar o horário de expediente forense, em razão do risco de perecimento do direito: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso concreto, a parte agravante alega que o perecimento do direito consiste na realização da audiência designada para o dia 05/08/2021. Analisando-se os autos, em que pese a alegação da parte de que haveria perecimento do direito, percebe-se que matéria de fundo diz respeito a eventual cerceamento de defesa. Sendo assim, caso a matéria seja conhecida pelo Juízo natural, este poderá determinar a invalidação do atos, inclusive da própria audiência, não justificando a análise da matéria pelo Juízo Plantonista. Além disso, conforme explicitado pelo Juízo de origem, a audiência por única finalidade colher o depoimento das testemunhas, já tendo sido indeferido o depoimento pessoal da parte. Ante o exposto, determino o encaminhamento dos autos ao Juízo natural. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 09:35:38. Desembargador Roberto Freitas Filho Desembargador Plantonista